Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710110-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RÉU: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, REGISA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação Rescisória manejada por RG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME em face de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e REGISA COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA - ME, mediante a qual pretende a desconstituição do acórdão de ID 4664525 (Processo n.o 2014.09.1.0102273), que, reformando a sentença, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e condenou a requerida RG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME a pagar o valor total de R$ 218.493,42 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Aponta, como fundamento para o pleito de desconstituição da coisa julgada, a ocorrência de manifesta violação de norma jurídica – hipótese de cabimento prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – sob os seguintes argumentos: a) cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia (inobservância do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal); b) a conclusão alcançada pelo Relator está baseada em informações que não constam naqueles autos, em violação ao artigo 141 do diploma processual; e c) a exclusão de REGISA COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA do polo passivo da ação originária, cuja participação reputa imprescindível ao esclarecimento dos fatos relacionados ao feito. Não localizada a requerida Regisa e frustrada a citação por edital, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública. Em sede de contestação, a Curadoria Especial suscita preliminar de nulidade da citação, aduzindo não ter sido observado o necessário esgotamento das tentativas de localização da parte ré. No mérito, assevera que as razões apresentadas pela requerente não se amoldam à hipótese de cabimento adotada como fundamento, denotando mera pretensão de reexame da matéria já apreciada. Oportunizada a especificação de provas a produzir, as requeridas se manifestaram pela suficiência dos elementos carreados aos autos, ratificando a tese de improcedência da pretensão rescisória. Lado outro, a parte autora pugnou pela tomada de seu próprio depoimento pessoal, bem como do representante legal da REGISA COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA – ME. Conquanto manifestamente ignorada pelo demandante a determinação lançada no despacho de ID 13804098 a respeito da demonstração da necessidade da prova cuja produção é pretendida, é possível pressupor – a partir dos argumentos lançados na exordial – que o seu pedido guarda relação com o esclarecimento relativo à aquisição, pela REGISA COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA – ME, do material publicitário posteriormente encontrado no pátio da ETERNIT. Nesse descortino, inarredável concluir pela inutilidade da medida, pelos seguintes fundamentos: a) as informações e argumentos trazidos pelo requerente, no bojo da ação originária e da presente demanda rescisória, tornam prescindível a sua própria oitiva; ademais, os depoimentos pessoais visam obter a confissão da parte contrária sobre algum ponto controvertido, não havendo sentido no pedido de tomada do próprio depoimento; b) há nos autos termo de depoimento do preposto da REGISA (5509569 - Pág. 82), colhido em sede de inquérito policial; c) embora um dos fundamentos deduzidos pela autora para a desconstituição da coisa julgada seja a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, o documento de ID 4664787 - Pág. 7 (petição de especificação de provas) não faz qualquer referência à necessidade de elucidação dos depoimentos pessoais existentes nos autos da ação originária. Conforme consabido, a via rescisória possui objeto restrito, não servindo de reexame de provas já produzidas. Ante o exposto, indefiro a produção de provas pretendida. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator